Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada é a regra, salvo recusa expressa de um dos genitores, assegurando a participação conjunta e ativa dos pais nas decisões relevantes da vida do menor, promovendo o melhor interesse da criança.
2. Relatório técnico evidenciou que ambos os genitores estão aptos a exercer a guarda, sendo a criança bem adaptada à rotina atual com o genitor, mantendo saudável convivência com a genitora. Ausência de elementos que justifiquem a alteração para guarda unilateral.
3. Decisão de primeiro grau que estabeleceu guarda compartilhada com o lar de referência paterno e fixou alimentos de forma proporcional e justa, em conformidade com o melhor interesse da criança, mantida.
4. O patamar estabelecido em 20% dos rendimentos brutos da genitora está, segundo refletido nos autos, está em consonância com as necessidades do menor e as possibilidades da alimentante, observando o princípio da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.